Tribunal: TJDFT
Processo: 0741049-57.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-01
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CADASTROS DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. "IN RE IPSA". REDUÇÃO DO VALOR. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu/recorrente contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para declarar a inexistência de dívida; determinar que o recorrente encerre a conta bancária indevidamente mantida em nome da recorrida, bem como condená-lo ao pagamento de R$2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais. O juízo de origem concluiu que as provas acostadas aos autos conduzem à conclusão de que a negativa ilegítima e imotivada de cancelamento da conta, causou a recorrida constrangimento e humilhação, pois teve seus dados indevidamente incluídos nos cadastros de inadimplentes.
3. O recorrente alega, como razões de reforma da sentença, que a situação narrada pela recorrida não evidenciaria abalo moral, pois não haveria comprovação da existência de qualquer prejuízo decorrente dos fatos, haja vista a legalidade do débito.
4. Requer a concessão de efeito suspensivo e o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes o pedido de indenização por danos morais ou, subsidiariamente, que seja reduzido o valor fixado na condenação.
5. Contrarrazões apresentadas ID. 55115256. A recorrida, em síntese, rebate as razões recursais e ao final roga pela manutenção da sentença.
6. Do efeito suspensivo. Consoante artigo 43 da Lei no 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, o que não ocorreu na hipótese.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990), inclusive quanto à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços. Nesse sentido o enunciado da Súmula no 297 do Superior Tribunal de Justiça.
8. A controvérsia instaurada na fase recursal cinge-se à discussão se a manutenção de conta bancária em nome da consumidora contra a sua vontade e a consequente anotação indevida do seu nome nos cadastros de inadimplentes seria capaz de ensejar a responsabilização do pagamento pelos danos morais sofridos.
9. O recorrente na fase recursal não impugnou a legitimidade da manutenção da conta bancária e dos débitos inscritos em nome da recorrida, razão pela qual operou-se a preclusão em relação aos referidos tópicos. Desse modo, passo a analisar a eventual existência dos danos extrapatrimoniais indenizáveis.
10. DO DANO MORAL (CF, art. 5o, V e X; CDC, art. 6o, VI). Constituída a inscrição indevida nos cadastros de proteção ao crédito, a jurisprudência é unânime em afirmar que a própria inclusão ou manutenção indevida configura dano moral “in re ipsa”, por conseguinte, cabível a condenação do recorrente ao pagamento dos danos morais.
11. O Juízo de origem, para fixar o valor do dano moral, observa as provas produzidas no curso da instrução, as circunstâncias e nuances do caso em exame. Assim, a justiça deve ser aplicada segundo as peculiaridades do fato e provas, como aconteceu no presente caso.
12. Nesse trilhar, entendo que o valor de R$2.000,00 (dois mil reais) obedece aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e evita o enriquecimento ilícito das partes.
13. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
14. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, observada a disposição inserta no 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995.